Tribunal: TJDFT
Processo: 0741096-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA EM LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO DO VALOR LOCATIVO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL E FINAL DO PERÍODO DE MORA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREVISÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EQUIVOCADA. NÃO COMPROVADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento promovida pela autora, homologou a quantia aferida no laudo pericial, arbitrando o valor do locativo em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), relativo ao período de março de 2011 a janeiro de 2012.
2. No caso, trata-se de liquidação de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9, em que se reconheceu o dever da ré de indenizar os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel adquirido pela autora. Sustenta a agravante, em suma, ter o juízo a quo fixado o período de atraso de modo equivocado, porquanto não considerou, no termo inicial da mora, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel.
3. Extrai-se dos autos que o período de mora, consistente no atraso na entrega do imóvel pela construtora ré, foi fixado em momento anterior da presente liquidação de sentença, e não, no bojo da r. decisão agravada. Assim, se o réu não interpôs o recurso cabível (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) contra a r. decisão que estabeleceu o termo inicial e final da mora, não merece guarida sua pretensão recursal nesse momento, pois tal pronunciamento foi alcançado pela preclusão consumativa, não podendo a matéria ser rediscutida nessa instância recursal (art. 507 do CPC).
4. Ainda que não houvesse falar em preclusão consumativa, observa-se que inexiste, nos autos, elementos probatórios suficientes a ensejar a fixação do termo inicial em junho de 2011. Em que pese a tese do recorrente de que a entrega do imóvel estava inicialmente prevista para dezembro de 2010, e que, em razão da contagem do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a mora de fato teria se iniciado somente em junho de 2011, não se verifica da cláusula quinta do contrato de compra e venda qualquer informação capaz de corroborar sua alegação.
5. Ademais, vislumbra-se dos comunicados enviados pela ré à autora que a entrega do imóvel estava inicialmente prevista para o fim do mês de outubro de 2011; contudo, em razão do atraso na conclusão da obra, foi necessária a readequação do prazo de entrega para abril de 2011, após o cômputo do prazo de tolerância. Logo, considerando que a parte ré/agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), não merece acolhida sua pretensão recursal de fixação do termo inicial do período de mora em junho de 2011.
6. A despeito disso, constata-se que r. decisão agravada padece de erro material, pois estabeleceu o período inicial da mora em março de 2011, ao passo que a decisão anterior (já alcançada pela eficácia preclusiva) havia fixado o termo inicial em abril de 2011, em razão do cômputo do prazo de tolerância a partir de 30/10/2011. Assim, a fim de corrigir o citado erro material, merece parcial reforma a r. decisão agravada, somente para alterar o termo inicial do período de mora de março de 2011 para abril de 2011.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.